Tribunal: STF
Processo: ARE 1275742
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão agravada determinou a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, conforme definido a respeito da verba nas instâncias de origem. Inexistente a sucumbência recíproca, incabível a compensação dos honorários.



    2. Agravo interno desprovido.